Tribunal: TJDFT
Processo: 0754063-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754063-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DA SILVA LAVOR, PEDRO MANSUETO DE LAVOR FILHO, MILENA SILVA DE LAVOR AGRAVADO: EMILIA D ALCANTARA DE QUEIROZ PERES D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha mencionado a concessão de tutela de urgência, no bojo da peça recursal não há maiores alegações relacionadas ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida. Nesse descortino, em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator